Tribunal: TJES
Processo: 5000284-23.2020.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000284-23.2020.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: POSTO VINTE E UM LTDA
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. LIGAÇÃO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE REJEITADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I
- Verifica-se que a defesa apresentada se pautou exclusivamente na impossibilidade de execução do serviço de ligação de energia, em razão da distância entre o padrão e a rede elétrica da concessionária. Em nenhum momento a parte sustentou que a ligação seria possível mediante a participação financeira do apelado. Preliminar parcialmente acolhida para conhecer parcialmente do recurso interposto, deixando-se de fazê-lo exclusivamente no tocante ao pleito de participação financeira do cliente no custo com a ligação da energia.

II
- Restou incontroverso nos autos que a ora apelante aprovou o projeto elétrico da recorrida e, no momento da ligação da energia, teria apontado que “os técnicos da EDP se depararam com uma distância maior do que a distância regulatória, tendo a nota de ligação sido rejeitada e o apelado ficado cientificado da necessidade de adequação de seu padrão”, de modo que o padrão instalado estaria, então, em descompasso com o aludido projeto aprovado.

III
-

Entretanto, estando as instalações no local da ligação em conformidade com o projeto previamente aprovado pela própria apelante, conforme concluiu o i.
Expert
, cai por terra a alegação recursal no sentido de que a distância entre o padrão e a rede da EDP estaria maior do que a distância regulatória.

IV
-

Por outro lado,

conforme apontado pelo i. Magistrado na sentença recorrida, “o padrão técnico da EDP a ser observado no presente caso é o PT.DT.PDN.03.14.005 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária Edificações Coletivas, sendo que este normativo não estipula limite de distância entre os medidores e a rede elétrica onde a ligação é feita de forma subterrânea, ou seja, não havendo óbice para que a requerida efetue o serviço de ligação de energia elétrica para o autor, considerando que o projeto aprovado foi corretamente executado pelo autor e que não há distância máxima entre o padrão e a rede elétrica para que seja realizada a ligação da maneira a qual deseja a parte autora (de forma subterrânea)”, circunstância que demonstra,
in casu
, inexistir distância máxima entre o padrão e a rede elétrica.

V
- Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 5000284-23.2020.8.08.0001;

APTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;

APDO: POSTO VINTE E UM LTDA;

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se, de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, inconformada com a sentença acostada no Id. 4317757, proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada por
POSTO VINTE E UM LTDA,
por meio da qual o MM. Juiz julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte requerida a custear e realizar a ligação de energia elétrica no empreendimento Apelado, confirmando a tutela de urgência deferida, sem que tal tarefa gere custos extras para o Recorrido.

Em suas razões recursais acostadas no Id. 4317764, a parte Apelante sustenta, em apertada síntese, o seguinte: i) foi apresentado o projeto elétrico à apelante e devidamente aprovado. No entanto, ao comparecer ao local para realização da ligação, os técnicos da EDP se depararam com uma distância maior do que a distância regulatória, tendo a nota de ligação sido rejeitada e o apelado ficado cientificado da necessidade de adequação de seu padrão; ii) em que pese o laudo pericial dispor que a ligação do fornecimento de energia possa ser realizada, deixou o Ilmo.
expert
de consignar que nesses casos há a incidência do artigo 48 da Res. 414/2010 da ANEEL, que dispõe acerca da participação financeira do consumidor para execuções de ligações como a pretendida pelo apelado; iii) as regras aplicáveis ao caso ora em análise, são as legislações que tratam da matéria atinente a concessão de serviço público do setor elétrico, não devendo ser aplicado o CDC como
ratio decidendi
mas, quando muito, como espécie de
obter dictum.

Extrai-se dos autos que a parte apelada ajuizou
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
em face de ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - EDP ESCELSA, sustentando, em suma, ter solicitado à referida concessionária a ligação de novo padrão de energia em seu estabelecimento, apresentando, para tanto, o Projeto Elétrico de Padrão de Entrada para a nova ligação em 14/01/2020, tendo sido aprovado em 21/01/2020.

No entanto, relatou que ao solicitar a ligação, diversas foram as situações impostas pela ora apelante pelo qual impediam que o serviço fosse executado, tendo culminado, por fim, na justificativa de que a impossibilidade de executar o serviço se dava pelo fato da distância entre o agrupamento de medição e a rede elétrica estar em desconformidade ao projeto elétrico.

Todavia, reportou o apelado haver uma conduta negligente da EDP ao se recusar em efetuar o serviço de ligação de energia elétrica, uma vez que a execução se deu conforme o projeto aprovado e por estar os medidores em condições para funcionamento.

O Magistrado
a quo,
ao concluir pela procedência da demanda, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“
Em síntese, o autor afirma que submeteu à requerida o projeto elétrico para a execução do serviço de ligação de energia elétrica, tendo sido o projeto devidamente aprovado, conforme narrado pela parte autora e pelo próprio requerido.

Sendo que, após a realização de melhorias na rede de distribuição, a requerida não efetuou a ligação da energia por afirmar que a distância entre os medidores e o transformador estaria em desconformidade ao projeto aprovado, visto que no estabelecimento da parte autora, a distância ultrapassava o limite de 30 (trinta) metros.

Pois bem. Verifica-se que o cerne da presente lide se dá na distância entre o padrão da unidade consumidora até a rede elétrica da EDP, do qual, conforme a autora, as obras realizadas no estabelecimento comercial estão em conformidade ao que foi anteriormente apresentado no projeto elétrico aprovado pela EDP.

A requerida, em seu turno, afirma que a realidade fática do caso não condiz com o projeto elétrico encaminhado pela parte autora, pautando como justificativa para negativa na execução do serviço de ligação de energia elétrica a desconformidade e inobservância dos normativos técnicos por parte do requerente.

Entretanto, verifica-se no laudo pericial realizado por engenheiro elétrico, devidamente nomeado para tal ato, que o projeto encaminhado pela parte autora para a EDP indica que a ligação elétrica seria realizada por um ramal de entrada subterrâneo e, ainda, segundo o
expert
, a obra realizada pela parte autora está em conformidade ao projeto elétrico aprovado.

Outrossim, segundo o referido laudo, o padrão técnico da EDP a ser observado no presente caso é o PT.DT.PDN.03.14.005 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária Edificações Coletivas, sendo que este normativo não estipula limite de distância entre os medidores e a rede elétrica onde a ligação é feita de forma subterrânea, ou seja, não havendo óbice para que a requerida efetue o serviço de ligação de energia elétrica para o autor, considerando que o projeto aprovado foi corretamente executado pelo autor e que não há distância máxima entre o padrão e a rede elétrica para que seja realizada a ligação da maneira a qual deseja a parte autora (de forma subterrânea).

Por outro lado, cabe-me ressaltar que o interesse do autor é, em suma, no fornecimento de energia elétrica, ou seja, serviço de caráter essencial, sendo que os entes públicos ou seus concessionários e permissionários devem fornecer os serviços essenciais de forma eficiente, contínua , adequada e segura, conforme preceitua o artigo 22 do CDC.

DEFIRO

o pedido de restabelecimento da tutela antecipada,
eis que a demora na efetivação da medida, além de já ter claramente prejudicado o autor de exercer plenamente sua atividade, obstará que os espaços ali existentes tenham destinação econômica, constituindo, assim, barreira para o exercício da sua atividade empresarial, razão pela qual
determino que a requerida proceda à ligação da energia elétrica sob sua exclusiva expensas no empreendimento do autor no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento
.

À luz do exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na disponibilização de ligação elétrica no empreendimento descrito na inicial, confirmando a tutela antecipada concedida, sem que tal tarefa gere custos extras para o requerente”.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não comporta acolhimento.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a ora apelante aprovou o projeto elétrico da recorrida e, no momento da ligação da energia, teria apontado que
“os técnicos da EDP se depararam com uma distância maior do que a distância regulatória, tendo a nota de ligação sido rejeitada e o apelado ficado cientificado da necessidade de adequação de seu padrão”
, de modo que o padrão instalado estaria, então, em descompasso com o aludido projeto aprovado.

Entretanto, conforme é possível observar, o Magistrado
a quo
pontuou na sentença recorrida que o i. Perito nomeado teria apurado que
“o projeto encaminhado pela parte autora para a EDP indica que a ligação elétrica seria realizada por um ramal de entrada subterrâneo e, ainda, segundo o expert,
a obra realizada pela parte autora está em conformidade ao projeto elétrico aprovado
”
[não existe grifo no original].

Desta forma, estando as instalações no local da ligação em conformidade com o projeto previamente aprovado pela própria apelante, conforme concluiu o i.
Expert
, cai por terra a alegação recursal no sentido de que a distância entre o padrão e a rede da EDP estaria maior do que a distância regulatória.

Ademais, conforme apontado pelo i. Magistrado na sentença recorrida,
“o padrão técnico da EDP a ser observado no presente caso é o PT.DT.PDN.03.14.005 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária Edificações Coletivas, sendo que este normativo não estipula limite de distância entre os medidores e a rede elétrica onde a ligação é feita de forma subterrânea, ou seja, não havendo óbice para que a requerida efetue o serviço de ligação de energia elétrica para o autor, considerando que o projeto aprovado foi corretamente executado pelo autor e que não há distância máxima entre o padrão e a rede elétrica para que seja realizada a ligação da maneira a qual deseja a parte autora (de forma subterrânea)”,
circunstância que demonstra,
in casu,
inexistir distância máxima entre o padrão e a rede elétrica.

Ante o exposto, acolho parcialmente a preliminar suscitada para conhecer parcialmente do recurso interposto e, no mérito da parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Como consequência do improvimento do recurso, majoro a verba honorária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com base no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento
ACOMPANHO O RELATOR